Tribunal: TJSP
Processo: 1016618-39.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária, para aquisição de um imóvel, tornando-se inadimplentes com as prestações - Intimação para purga da mora - Inércia dos devedores que culminou com a consolidação da propriedade em favor do banco e designação dos leilões - Pedido de nulidade dos leilões por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autores que celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária, para aquisição de um imóvel, tornando-se inadimplentes com as prestações - Intimação para purga da mora - Inércia dos devedores que culminou com a consolidação da propriedade em favor do banco e designação dos leilões - Pedido de nulidade dos leilões por falta de notificação - Ação ajuizada em face do banco credor e do terceiro que adquiriu o bem diretamente do banco - Posterior acordo celebrado entre os autores e o terceiro, visando à desocupação amigável do imóvel - Sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo em relação ao pedido de nulidade dos leilões, por falta de interesse superveniente - Reforma necessária neste ponto - Interesse presente, pois a causa de pedir está baseada na irregularidade praticada pelo banco - Prosseguimento no tocante aos pedidos de nulidade e de restituição de valores em relação ao banco - Autores que, ao contrário do que alegam, foram sim intimados das datas dos leilões - Inocorrência de nulidade a ser reconhecida - Leilões negativos, sem arrematantes, que ensejou a quitação da dívida, nos termos do art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/97 - Inexistência de crédito em favor dos devedores fiduciantes - Precedentes jurisprudenciais - Relação jurídica extinta com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a consequente quitação da dívida - Improcedência dos pedidos iniciais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.